Tribunal: TJSP
Processo: 1500619-81.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de substância entorpecente (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – Aumento da pena-base – INVIABILIDADE – "Bis in idem". Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Afastamento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de substância entorpecente (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – Aumento da pena-base – INVIABILIDADE – "Bis in idem". Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Afastamento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – ADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, de rigor a aplicação da mencionada causa. RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade comprovadas. Fixação do regime fechado e impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Recurso Ministerial parcialmente provido e da Defesa improvido.